Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL PRÓPRIA DA CATEGORIA PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, por não ser ele representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da referida demanda coletiva. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à representação sindical e à natureza jurídica da entidade à qual estava vinculado.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da representação sindical do exequente e sua legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva, à luz da tese firmada no IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado consignou expressamente a representação sindical do exequente, afirmando que, embora ele contribuísse para o SINDIRETA/DF, sua categoria era representada pelo SINDSAÚDE, entidade fundada antes do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97.
4. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que apenas os servidores da Administração Direta representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva.
5. A existência de representação sindical própria pela categoria do exequente (SINDSAÚDE) afasta a sua legitimidade ativa, conforme jurisprudência reiterada do TJDFT.
6. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tratando-se o recurso de mera tentativa de rediscutir o mérito já analisado e decidido, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21; Acórdão 1989068, 0718110-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 09.04.2025, DJe 25.04.2025; Acórdão 1980249, 0706485-46.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025.

(g)